Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-15.2021.8.11.0106
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000144-15.2021.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALDEIR MARTINS DIAS - CPF: 033.965.531-36 (APELADO), GEREMIAS SILVA OLIVEIRA - CPF: 914.476.311-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - CNPJ: 01.953.619/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DONISETE SOARES NOGUEIRA - CPF: 048.586.931-47 (ASSISTENTE), VICTOR ALIF JEFFREI BRITO SOUZA - CPF: 042.001.321-09 (ASSISTENTE), CARLOS MARTINS DIAS (ASSISTENTE), VALDEIR MARTINS DIAS - CPF: 033.965.531-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. FALSA IDENTIDADE. PLEITO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE DE ÁLCOOL CONSTATADA ATRAVÉS DE TESTE DO ETILÔMETRO. SENTENÇA MANTIDA. APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público de Mato Grosso e pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306 c/c art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direito, ao pagamento de 10 dias-multa e suspensão da habilitação por 2 meses.

2. Fatos relevantes:
(i)
o réu conduzia motocicleta sem placa, sem documentação e sob influência de álcool;
(ii)
no momento da abordagem, não portava documento de identificação e não possuía CNH;
(iii)
teste do etilômetro aferiu 0,91 mg/L de álcool no ar alveolar; e
(iv)
o policial ouvido em juízo não confirmou a imputação de falsa identidade.

3. Requerimentos recursais:

3.1. Ministério Público: condenação do réu pelo crime de falsa identidade (CP, art. 307).

3.2. Defesa: absolvição do acusado pelo delito de embriaguez ao volante (CTB, art. 306).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes e judicializadas para condenação do réu pelo crime de falsa identidade; e
(ii)
analisar se o conjunto probatório é apto para manter a condenação pelo delito de embriaguez ao volante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A condenação criminal não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sendo necessário que as provas sejam produzidas sob o crivo do contraditório.

6. É inviável a condenação pelo crime de falsa identidade quando os elementos de prova produzidos em juízo são insuficientes para comprovar o dolo específico exigido pelo tipo penal.

7. A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante podem ser comprovadas por meio de exame de alcoolemia e prova testemunhal colhida em juízo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos desprovidos.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 307; CPP, art. 155; CTB, arts. 306,
caput
, §1º, I, e 298, III.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, AP n. 883/DF; STJ, AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT; AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO; AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE; TJMT, ApCrim 1009676-91.2022.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público de Mato Grosso
e pela
Defensoria Pública
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, nos autos da ação penal n. 1000144-15.2021.8.11.0106, que condenou o acusado
Valdeir Martins Dias
pela prática do crime previsto no artigo 306 c/c artigo 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e a suspensão/proibição de se obter habilitação pelo prazo de 02 (dois) meses.

Nas
razões recursais
, o Órgão Ministerial pugna pela condenação do apelado pelo delito previsto no art. 307, do Código Penal, ao argumento que restou comprovado que o réu atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio (id. 256275727).

A defesa, nas
razões recursais,
postula pela absolvição quanto ao delito de embriaguez ao volante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas judicializadas capazes de sustentar a condenação (id. 261761279).

Em
contrarrazões
, a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 256275730).

Intimado para contrarrazoar, o Ministério Público manteve-se inerte (id. 280239388).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
de ambos os recursos interpostos (id. 281213368).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o réu
Valdeir Martins Dias
foi denunciado pelos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e falsa identidade (CP, art. 307), descritos na inicial do seguinte modo:

“(...) Consta do presente caderno informativo que no dia 16/02/2019, por volta das 16h30min, em via pública, mais especificamente na Avenida Oscar Zaiden de Menezes, próximo ao supermercado Super Pop, Centro, nesta cidade, o denunciado Valdeir Martins Dias, sem possuir habilitação ou permissão para conduzir veículo automotor, conduziu a motocicleta Honda ML Two Day 125, cor vermelha, sem placa, sem documento, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, bem como atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio.

Consoante o apurado, no dia e horário dos fatos, a Polícia Militar estava realizando rondas pela cidade de Novo São Joaquim/MT, quando avistaram o denunciado conduzindo uma motocicleta de cor vermelha, sem placa, e em visível estado de embriaguez.

Na sequência, efetuada a abordagem, os agentes constataram que o denunciado não possuía qualquer documento de identificação e apresentava-se em visível estado de embriaguez. Realizado o teste etilômetro, aferiu-se o teor alcoólico de 0,91 mg/L de álcool por litro de alveolar (id.: Num. 52536191 – Pág. 20).

Frente as circunstâncias do caso, fora o denunciado encaminhado à Delegacia de Polícia.

Verificou-se que quando interrogado, ao ser instado a fornecer seus dados qualificativos para confecção do boletim de ocorrência, o denunciado atribuiu-se a si falsa identidade, dizendo-se chamar-se Carlos Martins Dias (seu irmão), além de informar data de nascimento, naturalidade, e os números de seu documento de identidade errôneos (id.: Num. 52536191 – Pág. 11/13).

Com efeito, tal comportamento visava ocultar seus antecedentes criminais e, por conseguinte, impedir que fosse descoberto o mandado de prisão oriundo da Comarca de Trindade/GO. (...)”.
(
sic,
id. 256275243).

Ao final da fase instrutória, a magistrada singular julgou
parcialmente procedente
a inicial acusatória, condenando o acusado pelo delito de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), à pena de
06 (seis) meses de detenção
,
em regime inicial
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direito, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e a suspensão/proibição de se obter habilitação pelo prazo de 02 (dois) meses
(id. 256275726).

1. PEDIDO CONDENATÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

O Ministério Público almeja a condenação do apelado também pelo crime de falsa identidade (CP, art. 307), sustentando que restou comprovado através do conjunto probatório que o réu atribuiu a si falsa identidade com o intuito de obter vantagem, em proveito próprio no momento de sua prisão.

O pleito não comporta acolhimento.

No que se refere ao delito em questão, a doutrina preleciona que
“(...) falsa identidade, na forma proposta pelo art. 307, do Código Penal,
é a que não corresponde à verdade, ou seja, não permite reconhecer ou identificar uma pessoa como ela realmente é
, pois o agente se autoatribui ou atribui a terceiro dados falsos, com o propósito de obter vantagem, em proveito próprio ou de terceiro, ou para causar dano a outrem. (...)”
(Masson, Cleber. Direito Penal: parte especial (arts. 213 a 359-H) – vol.3, fl. 512).

Trata-se de crime formal, que se consuma no momento em que o agente se atribui falsa identidade, independentemente da obtenção da vantagem pretendida ou da causação de dano a outrem.

Para a configuração do tipo penal, é necessária a comprovação de que o agente tenha efetivamente se identificado falsamente, utilizando nome, filiação ou qualquer outro elemento identificador diverso do real, sendo imprescindível também a demonstração do elemento subjetivo consistente no intuito de obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou causar dano a outrem.

Ultrapassada a explanação sobre o delito, impende destacar que, no direito processual penal brasileiro, é vedado que o Magistrado forme seu convencimento exclusivamente em elementos de informação coligidos na fase inquisitiva (CPP, art.155,
caput
).

O princípio do livre convencimento motivado, positivado no dispositivo supramencionado, limita a valoração probatória pelo magistrado, estabelecendo que sua convicção deve ser formada pelas provas produzidas em contraditório judicial, vedando a fundamentação de decisão condenatória exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 31/10/2023).

Na espécie, conforme bem destacado na sentença recorrida, não há prova judicial capaz de subsidiar a condenação, notadamente porque os elementos probatórios relativos à imputação do crime previsto no art. 307 do Código Penal são advindos exclusivamente da fase inquisitiva.

Ao ser abordado pela prática, em tese, do crime de falsa identidade, o apelado Valdeir se identificou como
“Carlos Martins Dias”
, seu irmão, o que gerou a lavratura do auto de prisão em flagrante e demais comunicações com identificação falsa.

Apesar do acusado não portar documento pessoal no momento da abordagem, os policiais militares
Victor Alif Jeffrei Brito Souza
e
Donisete Soares Nogueira
não desconfiaram da identidade por ele apresentada, tanto que sequer mencionaram, em seus depoimentos perante a Autoridade Policial, que o réu havia se atribuído falsa identidade.

O inquérito policial teve prosseguimento e a identificação correta foi descoberta apenas quando Valdeir foi preso novamente por outros fatos, instante em que a Autoridade Policial elaborou o boletim de ocorrência n. 2019.78957, atestando a identificação correta do abordado como Valdeir Martins Dias.

Todavia, em juízo, o PM
Victor Alif
não soube informar se o acusado tentou se passar por outra pessoa, recordando-se apenas de que, de alguma forma, ele tentou ludibriar a polícia, a fim de evitar que localizassem mandado de prisão em aberto em seu nome (mídia id. 256275722).

Por sua vez, o Policial Militar
Donisete
não se recordou dos fatos apurados (mídia id. 256275722).

Diante desse cenário, é fácil perceber que a fase judicial não revelou qualquer elemento de prova válido, capaz de sustentar a prática do crime de falsa identidade, notadamente porque os depoimentos colhidos em nada esclareceram, tampouco confirmaram a dinâmica fática retratada no inquérito policial.

Nesse cenário, cabia ao Ministério Público o ônus de comprovar a materialidade e a autoria delitiva, do qual não se desincumbiu, deixando de produzir elementos judicializados concretos e relevantes, conformando-se apenas com os relatos do policial militar, que se mostraram insuficientes para corroborar os elementos informativos colhidos na fase inquisitiva.

Sobre o tema, colaciona-se precedente da Suprema Corte, assim ementado:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. 3. Improcedência da ação penal”
(STF, AP n. 883/DF Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/05/2018).

Destarte, verifica-se que a prova inquisitorial não foi corroborada por elementos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, circunstância que impede a condenação do acusado, por força do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Assim, diante da ausência de elementos de convicção produzidos em juízo que corroborem as provas colhidas em sede inquisitorial, especialmente considerando que a única testemunha ouvida em juízo que se recordava dos fatos não foi capaz de confirmar os detalhes essenciais à configuração do delito de falsa identidade, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Provas de autoria e materialidade

A defesa postula pela absolvição do apelante
Valdeir
do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), sustentando a ausência de provas judicializadas que comprovem a prática do delito.

O pedido não merece acolhimento.

Com efeito, para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante, é necessária a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

No que diz respeito aos meios de provas, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que
“a partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova.”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021).

Da mesma forma, a jurisprudência pátria credibiliza os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório.

“(...) 2. Para o Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024).

No caso em tela, a materialidade e autoria do delito estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência nº 2019.51455, teste de etilômetro, além da prova oral colhida em juízo, conforme destacado na sentença condenatória.

Os policiais militares
Victor Alif Jeffrei Brito Souza
e
Donisete Soares Nogueira
, durante a fase inquisitiva, afirmaram que avistaram um rapaz pilotando uma motocicleta vermelha sem placa, diante disso fizeram abordagem do condutor, constatando que ele estava em visível estado de embriaguez. Esclareceram que Valdeir não apresentou a habilitação ou qualquer outro documento de identificação. Por fim, confirmaram que o teste de alcoolemia apresentou resultado de 0,91 mg/L, confirmando que o réu havia ingerido bebida alcoólica (id. 256275233).

Sob o crivo do contraditório, o PM
Victor Alif
narrou que abordaram o acusado que estava pilotando uma motocicleta em visível estado de embriaguez e ao fazerem checagem constaram que ele não possuía/portava a carteira nacional de habilitação, bem como que a motocicleta estava com características diversas da original. No tocante ao estado de embriaguez, disse que verificou que o acusado havia ingerido bebida alcoólica pela dificuldade na fala e no equilíbrio, vermelhidão no rosto e o odor etílico. Acrescentou que o modo de conduzir a motocicleta também estava alterada, sendo um dos motivos que gerou a abordagem (mídia id. 256275722).

O apelante
Valdeir,
interrogado apenas na fase inquisitorial, afirmou que antes da abordagem policial havia ingerido diversas bebidas alcoólicas e mesmo assim pilotou sua motocicleta. Alegou que não possuía carteira de habilitação, nem a documentação da motocicleta, pois a comprou de um terceiro que sequer sabe o nome pelo montante de R$ 800,00 e a usava para trabalhar na zona rural. Não tinha conhecimento que o bem estava com o CHASSI adulterado.

Nesse cenário, observa-se que o policial militar
Victor
manteve sua versão em ambas as fases, afirmando que no momento da abordagem o apelante estava pilotando motocicleta em visível estado de embriaguez, mencionando as características que o levaram a chegar a esta conclusão, como fala pastosa, falta de equilíbrio, vermelhidão no rosto e odor. Quanto a carteira de habilitação, relatou que o acusado não a possuía.

Não há qualquer indício de que o policial tivesse interesse em prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente a prática de crime. O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, especialmente quando se mostra coerente e alinhada com as demais provas dos autos.

A condição de embriaguez do réu também foi confirmada pelo teste etílico que registrou a quantidade de 0,91 mg/L (fl. 20 do id. 256275233), limite acima do permitido em lei (CTB, art. 306, §1º, I), corroborando com a declaração judicial do policial militar
Victor Alif
.

Por fim, cabe destacar que a confissão extrajudicial do apelante, ainda que não repetida em juízo, constitui elemento de convicção que, aliado às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, confirma a prática delitiva.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) É inviável a absolvição do apelante pelo crime de embriaguez ao volante quando constatada a autoria e materialidade delitiva, especialmente porque o resultado do teste de alcoolemia acima do permitido é corroborado pela sua confissão em juízo. (TJMT, AP nº 0001126-04.2017.8.11.0036).”. (
ApCrim 1009676-91.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

Insta mencionar que a magistrada de origem fundamentou a sentença condenatória com base nos depoimentos policiais, no auto de constatação de embriaguez e a confissão do réu na fase policial, constituindo-se tais elementos em fundamentação idônea.

Portanto, diante de todo o acervo probatório, não há dúvidas de que o apelante, sem possuir habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, conduziu motocicleta com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sendo imperativa a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 306,
caput
c/c artigo 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
nego

provimento
aos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de
Valdeir Martins Dias
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025